Tribunal: TJBA
Processo: 8052249-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052249-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: EDMA DA SILVA PASSOS

Advogado(s)
:
LEYDE ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTORA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. DESCONTOS CONSIGNADOS INFERIORES A 30% DA RENDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8052249-97.2025.8.05.0000
, em que é embargante
EDMA DA SILVA PASSOS
, e que é embargado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça